Tribunal: TJDFT
Processo: 0726561-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0726561-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAGMA DA SILVA XAVIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atenção à petição id. 45245897, homologo o pedido de desistência dos presentes embargos de declaração. Revogo o despacho id. 45153077. À Secretaria, para reautuar o recurso para agravo de instrumento e, oportunamente, certificar o seu trânsito em julgado. Intime-se. Brasília - DF, 3 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora